Tribunal: TJES
Processo: 0000614-38.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000614-38.2014.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELLINGTON MIRANDA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000614-38.2014.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON MIRANDA DA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO RÉU
PARA O CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343⁄2006
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
O
APELA
NTE

PELA PRÁTICA DO
CRIME
DE
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
.

IMPOSSIBILIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA.
DESCLASSIFICAÇÃO
ADEQUADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substâncias entorpecentes e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000614-38.2014.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON MIRANDA DA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o artigo 28 do mesmo Diploma Legal, condenando

WELLINGTON MIRANDA DA CONCEIÇÃO,

a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, a razão de 08 (oito) horas semanais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de maio de 2014, o denunciado, trazia consigo uma pedra grande crack, pesando cerca de 20g (vinte gramas), além de 03 (três) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assumido estar na posse dos entorpecentes e afirmando tê-los adquirido no Bairro Jardim Tropical, na cidade de Serra/ES, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pelo afastamento da desclassificação com a consequente condenação do apelado no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da exordial acusatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado nº 6496/2014, auto de apreensão n.º 526.3.0009212014, laudo pericial de exame químico nº 5042/14, além de toda a prova oral produzida.

Em suas declarações, tanto na esfera policial, quanto em juízo, o réu negou a traficância, afirmando que foi até o município de Serra para adquirir o entorpecente, pois era usuário de drogas desde os quinze anos de idade.

Disse ainda não possuir qualquer envolvimento com o tráfico e que à época dos fatos recebia seguro-desemprego e prestava serviço “panhando café”, recebendo cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente a colheita do café e R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro) relativos ao seguro desemprego. Contou que morava com sua companheira e seu filho e que o dinheiro que ganhava não era suficiente para manter sua família, por isso contava com a ajuda de sua genitora e sua sogra.

A versão apresentada pelo policial não apresenta detalhes que infirmem a narrativa da defesa, na medida em que limita-se a descrever a apreensão realizada:

"[...
]
que estava em patrulhamento no Bairro Campestre, quando se deparou com o acusado, considerando que já haviam denúncias de que o acusado era traficante de drogas, resolveram abordá-lo, logrando êxito em encontrar com este a substância mencionada em seu depoimento; que durante a abordagem o acusado se mostrou tranquilo, não sendo agressivo ou ofensivo; que o acusado é da região; que sempre foi um menino bom, rapaz de comportamento normal, mas a época dos fatos começaram a surgir denúncias de seu envolvimento no mundo das drogas o que acabou resultando em sua prisão; que no dia dos fatos o acusado foi apreendido uma pedra de crack; que resolveram abordar o acusado em razão das informações de que havia movimento de tráfico na residência do acusado; que não soube informar quem residia na casa do denunciado
[...]
".

Neste ponto, destaco que inobstante o relato do policial possa ser utilizado para fundamentar eventual condenação, este somente poderia ser considerado caso fosse corroborado por demais elementos probatórios produzidos em juízo, o que não verifico ser o caso dos autos.

Rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2
o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova produzida em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis do policial. Do mesmo modo, não existe qualquer informação a respeito da finalidade que o réu daria às mercadorias apreendidas, senão a de que seriam utilizadas para consumo próprio.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
se de um lado a prova do tráfico não se apresenta segura, do outro, a ve
rs
ão de
q
ue a droga apreendida seria destinada ao réu para consumo próprio é verossímil, face sua confissão es
p
on
tâ
nea e aos demais elementos de prova coligados aos autos
”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar um decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da decisão vergastada, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de hipótese apta a reformar a sentença, por não vislumbrar a possibilidade de firmar juízo condenatório em desfavor do acusado para o tráfico de drogas, com a certeza que se requer, haja vista que: I) o recorrente jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial; II) o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela, um dos condutores do flagrante, não reconheceu o denunciado em juízo; III) o Policial Militar Leonardo Rebonato Camilo, também condutor do flagrante, embora tenha reconhecido o acusado, destacou que ele estava mais acabado pelo uso de drogas. 2. Não há prova de que o recorrente estivesse traficando, pois as autoridades policiais quando o abordaram, não presenciaram qualquer conduta específica que permitisse afirmarem que a droga era destinada a mercancia. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrado com o recorrente é ínfima, bem como a quantia de R$ 7,00 apreendida é irrisória. 3. Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado a traficância, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado, razão pela qual a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser desclassificada para o disposto no art. 28, da mesma lei, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal,
0016730-11.2021.8.08.0048
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1
8
/0
5
/202
3
).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo a desclassificação da conduta do recorrido para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.